Tribunal: TJMT
Processo: 0019400-40.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019400-40.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Férias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO PEREIRA DE BARROS - CPF: 142.703.661-68 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
– LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – INSURGÊNCIA RECURSAL EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS – TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“A conversão em pecúnia de licenças – prêmio e férias não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração”. (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Agamenôn Alcântara Moreno Júnior, que nos autos da Ação de Cobrança de Licença-Prêmio Indenizada e Férias Proporcionais no
19400-40.2013.811.0041 – 812916,
ajuizada por
PEDRO ANTÔNIO PEREIRA DE BARROS,

julgou procedente o pleito inicial, e reconheceu o direito ao recebimento dos 08 (oito) meses de férias proporcionais não usufruídas e a 03 (três) meses de licença-prêmio, e condenou o requerido ao pagamento de R$ 12.144,40 (doze mil cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) a título de férias e R$ 54.649,68 (cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) referente a licença-prêmio, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária contados do evento danoso com base no IPCA, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC.

O apelante alega em suas razões que quanto à correção monetária continua em vigor o artigo 1o - F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, no intervalo de tempo entre o ajuizamento da demanda até a expedição do precatório.

Diz que quando o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso repetitivo no 1.270.439/PR em 26.06.2013, o Supremo Tribunal Federal ainda não havia concluído o julgamento das ADI’S No 4357 E 4425, especialmente, sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos artigos objetos daquelas ações.

Ressalta que julgados recentes deste Tribunal de Justiça são no sentido da aplicação da TR após o advento da lei no 11.960/2009, razão pela qual, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de fixar como índice de correção monetária a TR.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 2339594.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos, conforme id.
2648464
.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
PEDRO ANTÔNIO PEREIRA DE BARROS
, que julgou procedente o pleito inicial, e reconheceu o direito ao recebimento dos 08 (oito) meses de férias proporcionais não usufruídas e a 03 (três) meses de licença-prêmio, e condenou o requerido ao pagamento de R$ 12.144,40 (doze mil cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) a título de férias e R$ 54.649,68 (cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) referente a licença-prêmio, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária contados do evento danoso com base no IPCA.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
PEDRO ANTÔNIO PEREIRA DE BARROS
ajuizou a presente “Ação de Cobrança” em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando o recebimento de férias e licenças prêmio não usufruídas.

Em análise do feito, o sentenciante julgou procedentes os pedidos com relação às férias e as licenças-prêmio, ora pleiteadas, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária, contados do evento danoso com base no IPCA.

Irrresignado, o apelante apresentou o presente recurso de apelação, insurgindo-se apenas no tocante
à correção monetária e aos juros aplicados na sentença
.

Com efeito, no que tange à correção monetária, a sentença merece reforma, em decorrência do julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em restou definido que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho⁄2001

1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322⁄87.

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro⁄2001.

Agosto⁄2001 a junho⁄2009

0,5% ao mês.
MP 2.180-35⁄35 que acrescentou o art. 1o-F à Lei
9.494
⁄97.

IPCA-E.

A partir de julho⁄2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄2009).

IPCA-E.

(...)”

A respeito, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO.

1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008.

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIA ETÍLICA (ALCOOLISMO) – DEMISSÃO INDEVIDA – RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS – CABIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO. Caso os fundamentos do acordão estejam em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 905, a retratação quanto à aplicação dos juros e índice de correção monetária é medida que se impõe.(N.U 0019317-63.2009.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar que a correção monetária e os juros sejam fixados nos termos da tese 3.1.1 do Tema 905 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021